Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727003-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a sentença (ID 69476790) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, alegando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 69770962). O Autor interpõe recurso de apelação (ID 69476792). Pede a concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de que o apelante é servidor público, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais. Argumenta que, embora conste em sua folha de pagamento o valor líquido de R$ 4.290,59 (quatro mil duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), essa não é a realidade a qual vive o apelante, haja vista que há outros descontos em sua conta pessoal. O Apelante foi intimado (ID 75870177) a regularizar o processo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Na hipótese, os advogados do Apelante informaram renúncia ao mandado (ID 75755001), comprovando a notificação da renúncia e o recebimento pelo cliente (ID 75755003). O Apelante, apesar de intimado pessoalmente para regularização da representação processual (ID 76392976), nos termos do art. 112, §1o do CPC, permaneceu inerte. O art. 76, §2° do CPC dispõe que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Nesse contexto, em face da ausência de regularização processual, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025 16:05:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador